Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-67.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-67.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.310.291-53 (AGRAVANTE), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000926-67.2022.8.11.0015

AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou remessa necessária e apelação cível, retificando parcialmente sentença proferida em ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico. Ao que interessa, a decisão agravada arbitrou os honorários sucumbênciais por equidade no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de responsabilidade solidária dos entes sucumbentes, majorados em 10% (dez por cento) em razão do desprovimento do recurso de apelação do ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se a saber se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade ou segundo os percentuais do art. 85, §3o, do CPC, considerando tratar-se de causa com valor atribuído e proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.313 do STJ consolidou o entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, afastando-se como critério de cálculo tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

4. A decisão agravada observou o precedente vinculante e arbitrou os honorários sucumbenciais em montante compatível com os parâmetros adotados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

5. Não há insurgência quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação da obrigação de fazer, tendo esta matéria transitado em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ, sem aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, afastando-se como critério de cálculo o valor atribuído à causa ou o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§2o, 3o, 8o-A e 11; art. 1.021; art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.313 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000926-67.2022.8.11.0015

AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Marlene Pereira da Silva
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida ao id. 161334176, que julgou a Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível no 1000926-67.2022.8.1.0015, interposto pelo Município de Sinop-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela agravante, em desfavor do apelante (Sinop) e do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada retificou parcialmente a sentença apenas para: (i) direcionar o ônus financeiro decorrente da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF; (ii) arbitrar os honorários sucumbenciais, equitativamente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de responsabilidade solidária dos entes sucumbentes, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, e ainda majorou a verba honorária em 10% por cento do valor fixado, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

A agravante impugna exclusivamente o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, sustentando a necessidade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, sob o argumento de que se trata de causa com valor expressivo (R$ 200.000,00) e com proveito econômico mensurável.

Defende que a decisão violaria o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade em hipóteses como a dos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao id. 167657177.

Sem contrarrazões do Município de Sinop-MT.

Os autos foram sobrestados até o julgamento da questão sob discussão no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000.

Levantado o sobrestamento, veio-me concluso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000926-67.2022.8.11.0015

AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O agravo interno não merece provimento.

Conforme relatado, a decisão agravada apenas corrigiu parcialmente a sentença, direcionando o ônus financeiro da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, conforme o que restou consolidado no julgamento do Tema 793/STF.

Sobre este aspecto, não houve qualquer insurgência da parte agravante ou agravada, tendo transitado em julgado a parte que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação da obrigação de fazer.

A controvérsia, portanto, restringe-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 7.000,00, fixados por apreciação equitativa, e não segundo os percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido,
[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Nos termos do precedente vinculante já mencionado – Tema 1.313, do c. STJ –, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

Considerando os critérios supracitados foram observados, não há razão para modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025